Tribunal: TJMT
Processo: 1031215-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031215-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), IMOPAR INCORPORACAO, CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 19.718.270/0001-60 (AGRAVANTE), LYSANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 055.334.409-92 (AGRAVANTE), CANAL LIVRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.097.008/0001-31 (AGRAVADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR - TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE FOI DEFERIDA TUTELA CAUTELAR DETERMINANDO A IMISSÃO DA PARTE AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEIS ADQUIRIDOS EM LEILÃO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
DECISÃO PROFERIDA EM 2022 E AINDA NÃO CUMPRIDA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA
PARA INTIMAÇÃO DA DECISÃO E CITAÇÃO NO FEITO DE ORIGEM – INÚMERAS DILIGÊNCIAS INEXITOSAS VISANDO A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL

–
REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA PARA SUA EFETIVAÇÃO VIA EDITAL
– DEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS PELO ARTIGO 300 DO CPC – AGRAVO PROVIDO.

No caso a parte adquiriu a propriedade dos imóveis descritos nos autos por meio de leilão junto à Caixa Econômica Federal, bem como obteve o direito de imitir-se na posse dos mesmos em decisão proferida em Agravo de Instrumento em 2022, no entanto, até o momento referida decisão não se efetivou em razão de a demandada/Agravada não ter sido localizada, para efetivar-se a sua intimação/citação na demanda de origem.

Verificando-se que apesar de inúmeras diligências visando a intimação/citação da demandada não possível a sua localização, restando todas infrutíferas permite-se considerar que está em lugar incerto e não sabido admitindo-se

a intimação/citação via edital

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1031215-57-2024

AGRAVANTE:
IMOPAR INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI EPP E LYSANDER LIMA FRANÇA

AGRAVADO:
CANAL LIVRE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Imopar Incorporação, Construção, Empreendimentos Imobiliários Eireli EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que no
processo n.o 1001372-12.2022.811.0002, indeferiu o pedido de tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente aos Agravantes.

Alegam ter adquirido 02 (dois) imóveis localizados na Rua São Bernardo, n.o 101, Centro, na Comarca de Várzea Grande em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, estando os mesmos averbados na Matricula n.o 75.976.

Asseveram que em razão de dificuldade em tomarem posse dos imóveis, uma vez que impedidos de acessarem sua propriedade pela parte recorrida, obtiveram êxito somente em sede de Agravo de Instrumento no qual, foi concedida tutela de urgência para determinar que a Agravada desocupe o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto, desde 2022 esta tenta ludibriar a justiça para que não se efetive referido ato processual.

Verberam que após referida decisão ocorreram

aproximadamente 05 tentativas de citação
da parte agravada sem êxito, por essa razão, os Agravantes
requereram a citação da Requerida na pessoa do advogado devidamente constituído em outros autos e, alternativamente, a citação por edital
, já que a parte Agravada vem se furtando de receber citação embora permaneça no mesmo endereço inicial.

Alegam que os advogados dos Agravados possuem poderes para realização de todos os atos processuais e, inclusive, há acessos ao presente feito como terceiros, de modo que a Agravada tem conhecimento do processo.

Sustentam que o pedido da parte Agravante é para que seja determinado a citação da Agravada para o cumprimento da decisão proferida no Agravado de Instrumento, devendo ser expedido mandado de citação/intimação a ser cumprido nos autos de n.o 1002012- 44.2024.8.11.0002, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, visto que demonstrado o direito dos Agravantes.

Verberam que, ademais, após esgotadas todas as formas de pesquisa pelo endereço e as reiteradas tentativas de encontrar o endereço correto da demandada

sem êxito, devidamente comprovadas, cabível a citação por edital,
uma vez que ocorreram várias tentativas infrutíferas de citar a parte demandada embora permaneça no mesmo endereço.

Pugnam seja expedido mandado de intimação a ser cumprido nos autos de n.o
1002012- 44.2024.8.11.0002
, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, determinando o cumprimento da decisão judicial e, não sendo possível a intimação pelo fato de não haver outra possibilidade visando o prosseguimento da demanda, seja determinada a citação da Agravada via edital no processo de origem.

Considerando que não há triangularização processual na instância de origem

e as intimações expedidas para a Recorrida apresentar contrarrazões no presente recurso não foram frutíferas

é admissível a dispensa do referido ato processual.

É o relatório
.

Cuiabá data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de citação da demandada na Ação
1001372-12.2022.811.0002, indeferiu pedido formulado pelos Agravante para citar a parte Agravadas em razão de inúmeras diligencias realizadas para efetivação do referido ato processual resultarem infrutíferas.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme ressai dos Autos os Agravantes ajuizaram a Ação Cautelar de Urgência com caráter Antecedente na qual, afirmam que adquiriram
02 (dois) imóveis localizados na Rua São Bernardo, n. 101, Centro, Várzea Grande – MT, Cep 78.110-660, em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, conforme instrumento de Escritura Pública de Compra e Venda assinados junto ao Cartório do Distrito de Santa Elvira, na Comarca de Juscimeira – MT em 19 de agosto de 2021, juntada aos Autos, estando os mesmos averbados na Matricula n.o 75.976 (certidão de inteiro teor anexo).

Sustentam os Agravantes que foram impedidos de tomar posse dos imóveis de forma que não houve outra opção a não ser ajuizar a demanda pleiteando deferimento de liminar que foi indeferida pelo Juízo de origem, no entanto
na época,
ingressaram o
Agravo de Instrumento 1009263-90-2022 que foi provido
,
sendo determinada a imissão da ora Agravante na posse do imóvel descrito nos Autos no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Ocorre que apesar da decisão proferida no referido Agravo de Instrumento em
08/08/2022
, constata-se que

até a presente data ainda não foi possível a sua efetivação, ou seja, não foi possível a intimação da parte demandada acerca da decisão e, tampouco, efetivou-se ainda a sua citação na instância de origem, uma vez que não foi possível a sua localização.

Neste contexto, embora inúmeras diligências tenham sido determinadas para a finalidade de intimação/citação da demandada tendo, inclusive, sido pleiteada a realização do referido ato processual na pessoa do sócio administrador que igualmente restou infrutífera, pois, segundo registram os Recorrente a parte Agravada por meio de seu sócio vem se furtando ou criando dificuldades à realização do mencionado ato processual.

Assim, apesar da decisão proferia no Agravo de Instrumento n.
1009263-90-2022 determinando a imissão da parte Agravante na posse dos imóveis desde 2022, todavia, não houve possibilidade de cumprimento da referida decisão até o presente momento
pelo fato de não se localizar da parte demandada, por tal razão, os Agravantes pleitearam
ao Juízo de origem a citação/intimação da Recorrida por meio dos advogados constituídos em outros feitos,
ou a sua realização por meio de edital, cujo pedido foi indeferido motivando o presente recurso
.

Com relação ao indeferimento de intimação da Recorrida por meio de advogados que a patrocinam em outros feitos não merece acolhimento, considerando que como bem anota a decisão recorrida referidos advogados não possuem poderes para recebimento de citação o que inviabilizada referida pretensão
.

Outrossim com relação ao pedido de intimação/citação via edital, no contexto apresentado verifica-se pelo menos nesta análise recursal que encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito sustentado pelos Agravantes,

Com efeito, embora figurem como adquirentes/proprietários dos imóveis descritos nos Autos, e obtiveram êxito em decisão favorável no Agravo de Instrumento 1009263-90-2022 que determinou a imissão dos mesmos na posse dos imóveis objeto dos Autos há cerca de 03 (três) anos, não houve sucesso em cumprir a determinação judicial até o presente momento.

No caso, efetivamente, cabe anotar que embora tenha ocorrido inúmeras tentativas de citação/intimação da parte Agravada, no processo de origem, inclusive, na pessoa do seu sócio, não houve êxito no cumprimento do ato judicial,

sendo que como ressalvam os Agravantes o
endereço da requerida permanece o mesmo, e seus representantes vem se furtando em receber a intimação por AR e ou Oficial de Justiça como, também, de serem citados.

Cabe ressaltar que, inclusive,
na Certidão ID 157318836 lavrada pelo Oficial de Justiça consta,
que não foi possível cumprir a diligência visto que o morador da casa que disse se chamar João Pessoa

informou que não conhece o sócio da demandada nem sabe onde podem ser encontrados.

Assim, novamente foi expedido mandado visando a citação que não se efetivou pelo fato de não ter sido localizada a parte demandada ID 158829395 de forma que considerando que a
decisão proferia no Agravo de Instrumento n.

1009263-90-2022 em 2022 para desocupação do imóvel em 30 dias até o presente momento não possível ser cumprida
, uma vez que em inúmeras oportunidades foram expedidos mandados de citação/intimação e não se obteve êxito em intimar e, tampouco, citar a parte demandada, conforme se verifica no processo de origem,
tenho que poderá ocorrer a citação/intimação via edital na forma pretendida.

Com efeito, não se demonstra razoável que a parte Agravante embora tenha adquirido os imóveis em leilão junto à Caixa Econômica Federal, figurando como proprietária e obtido decisão favorável para ser imitida na posse dos imóveis desde 2022,
até o presente momento não conseguiu entrar na referida posse
em razão de possíveis entraves criados pela parte ré, representada por seu sócio, situação que pelo menos a princípio, revela possibilidade de prejuízos aos Agravantes.

Isto porque certamente se encontram obstados de exercer seus direitos de proprietários concernentes a usar, gozar e dispor dos referidos imóveis em decorrência da conduta da parte Agravada, portanto,
encontram-se sem receber os frutos civis, inclusive, com fortes indícios de enriquecimento ilícito da parte Agravada que segundo consta vem obstando o cumprimento da referida decisão judicial e usufrui do bem sem pagar qualquer contraprestação.

Acerca da possibilidade de se efetivar a citação via edital anoto os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
–
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO
– NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. (...)(N.U 1008649-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.” (RAC no 1009296-76.2019.8.11.0003, Mario Roberto Kono De Oliveira, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021).

Vale aqui ressaltar que até mesmo no presente Recurso, inclusive, embora tenha sido expedido mandado de intimação para a Agravada apresentar contrarrazões, retornou sem cumprimento com a indicação destinatário desconhecido no endereço.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para acolher a pretensão recursal
determinando a citação/intimação da parte demandada via edital no processo de origem.

Outrossim,
julgo prejudicado o Agravo interno interposto pelo Recorrente ID (255686662).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025